Tribunal: TJES
Processo: 5001663-38.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001663-38.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE ROBERTO FELIX XAVIER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001663-38.2022.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDOS: JOSÉ ROBERTO FELIX XAVIER

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MULTA ARBITRADA ADEQUADAMENTE. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação ajuizada por JOSÉ ROBERTO FELIX XAVIER em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, na qual alega a parte Autora, em síntese, que a única relação jurídica com a requerida diz respeito a uma linha pré-paga. Todavia, descobriu a negativação imposta em seu nome em relação a um plano pós-pago que aduz jamais ter contratado.

Em contestação (ID. 4549280), a Recorrente alegou, em síntese, preliminarmente, prescrição trienal, inépcia da inicial e de falta de interesse de agir. No mérito sustenta que a negativação se deu de forma devida pois o autor foi titular da linha telefônica nº. (11) 97498-1760, vinculada à conta nº. 0315716749, pelo período 06/07/2017 até 28/03/2018.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4549488), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
, com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) RATIFICAR
a decisão de ID n 14605200 para que a ré promova a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes e reconhecer seu cumprimento;

b) CONDENAR
a ré ao pagamento em favor da parte autora, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4549491), sustentando a regularidade da contratação do serviço que ensejou a negativação, bem como que a regularidade da própria negativação, tendo em vista que a parte Autora deixou de pagar pelo serviço contratado, restando em aberto um débito de R$ 90,59, sendo a restrição de seus dados mero exercício regular de direito da empresa. No mais sustenta que a ausência de apresentação do contrato que originou o serviço discutido, por si só, não afasta a existência da contratação. Ademais, alega inexistência do dano moral, falta de prova que demonstre a ocorrência de fraude e excludente de culpa concorrente, vez que, havendo possibilidade de fraude, não há que se falar em responsabilidade da empresa que também fora vítima dos atos do falsário. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação e minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4549498), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia ao Recorrente comprovar nos autos que a Recorrida contratou o serviço que ensejou sua negativação, o que não ocorreu, na medida em que não juntou qualquer documento comprobatório da contratação.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

Apesar da requerida sustentar em sua defesa que a negativação foi imposta de forma devida, entendo que caberia ao réu comprovar a legítima contratação do plano PÓS-PAGO pelo autor, seja por meio da juntada de contrato, áudio com a contratação, ou por outro meio idôneo que comprove a contratação.

Todavia, a requerida junta em contestação apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente, motivo pelo qual entendo que o autor jamais teve plano PÓS-PAGO com a ré, sendo, dessa forma, indevida a negativação.

É cediço que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No presente caso, verifico que a parte ré não trouxe provas capazes de contrariar as alegações expostas na inicial, desse modo, pela inversão do ônus da prova, tenho que razão assiste parcialmente a parte autora.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, bem como que a parte Autora logrou êxito em comprovar a negativação indevida, haja vista que,restando comprovado o cancelamento do cartão, não há que se falar em cobrança de anuidade.

No tocante ao pleito de minoração da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão liminar, insurge-se o Recorrente contra a decisão mencionada, sob o fundamento de que a multa foi arbitrada em valor exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre destacar que o juízo impetrado agiu acertadamente na cominar multa para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao julgar procedente o pleito do autor. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

É certo que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Assim, entendo que a multa arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança até o limite do teto dos Juizados Especiais Cíveis, não deve ser considerada exorbitante, sobretudo se levadas em conta a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica da Recorrente, assim restando observado o preconizado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que compensa adequadamente a parte Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando com a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, impõe-se a reforma da sentença apenas neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 6.000,00 (seis mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)